Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Seção de Direito Público, que restou assim ementado (id. 67722468):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE MOVIMENTO GREVISTA – DESCONTOS NOS DIAS TRABALHADOS E POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – AÇÃO ORIGINÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CPC/15 E DA SÚMULA 568/STJ – ANALOGIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO – DECOTE DA PARTE EXTRA PETITA - ESTRITO LIMITE DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – PARTE DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DESCABIMENTO – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA EXCLUSÃO DA PARTE EXTRA PETITA.
Em se tratando de decisão monocrática advinda de ação originária, aplica-se por analogia o disposto no artigo 932, inciso V do CPC/15 e Súmula 568 do Colendo STJ, desde que não haja prejuízo à ampla defesa, que não é o caso, uma vez que as matérias trazidas na ação originária serão levadas a julgamento colegiado através do presente agravo interno, suprindo qualquer alegação de violação a dispositivo legal ou constitucional.
O juiz está adstrito ao pedido e não pode, nos termos da norma processual, conhecer de questões não foram suscitadas pelas partes. Eventual excesso verificado na sentença não acarreta nulidade, sendo viável sua adequação aos limites do pedido. Caso dos autos, em que a parte autora não requereu a declaração de ilegalidade da greve, mas apenas a obrigação de não fazer consistente em que a parte requerida se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como piquetes e que impeçam a entrada de alunos e Servidores nas Escolas Estaduais, ou que de alguma forma impossibilite o pleno exercício das atividades dos Servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de multa diária. Com isso, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para decotar a parte extra petita da decisão monocrática.
Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o agravo interno não deve ser provido neste ponto”.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que o acórdão “não analisou o pedido de inépcia da inicial por suposta ofensa ao artigo 1021, parágrafo 1o do CPC e manteve a procedência da ação, inclusive com a imposição da multa aumentada (R$20.000,00 – vinte mil reais) e verbas de sucumbência”. (sic.)
Aduz ainda que “a r. decisão recorrida violou também o artigo 330, parágrafo 1o, inciso III do CPC, posto que ou por não conhecer o recurso de agravo interno, no particular, ou por considerar a existência de fortes indícios de que a entidade sindical vinha praticando o piquete, desconsiderou que não existe narrativa fática inicial atribuindo os atos rotulados de ilícitos ao Sintep. A inicial é inepta porque o pedido de “não fazer” não se contrapõe a nenhum fato/ato da entidade sindical”. (sic.)
Com essas considerações, requer que “seja o recurso provido, para reconhecer que houve violação aos dispositivos de lei federal, reconhecendo a nulidade do Acórdão na parte em que se recusou a julgar o pedido de inépcia da inicial e, ainda, seja reconhecida a inépcia da inicial, com as consequências inerentes”.(sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 73653992 e 92653970.
Contrarrazões no id. 85864963.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF).
Como é cediço, na interposição do recurso especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
Assim, embora o recorrente alegue que houve violação aos artigos 330, §1o, inciso III, 1.021, §1o, ambos do CPC, por entender que “a inicial é inepta porque o pedido de “não fazer” não se contrapõe a nenhum fato/ato da entidade sindical”, tal fato, por si só, não tem o condão de demonstrar o desacerto da decisão impugnada ou possível existência de ilegalidade, injustiça ou inadequação fática.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), senão vejamos:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal em que a recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a decadência da exigência de constituir o crédito fiscal e a ilegitimidade passiva tributária. 2. Rever o entendimento do Tribuanl de origem, com o objetivo de acolher a pretensão veiculada no Recurso Especial, no sentido de reconhecer a ausência de elementos capazes de embasar a inclusão da sócia no polo passivo da execução sem o alargamento das vias probatórias, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial, em virtude do óbice do enunciado sumular n. 7/STJ. 3. No tocante à decadência, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1648405 MG 2017/0009606-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça